Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO. RÉPLICA. NÃO ABERTURA DE PRAZO. NULIDADE. INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença, uma vez que a parte requerida não possui interesse para suscitar eventual irregularidade na não abertura de prazo de réplica em favor da parte autora.
2. Além do mais, a réplica, a teor do que dispõe o art. 350 do CPC, somente se justifica quando o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu na espécie.
3. Não bastasse, de acordo com o §1o do art. 282 do CPC, “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”. Logo, à míngua de prejuízo à parte autora pela não abertura de prazo para réplica, não há que se falar em nulidade do ato.
4. Quanto aos honorários sucumbenciais, é cediço que a responsabilidade pelo pagamento do referido encargo, segundo o princípio da sucumbência, tem por fundamento o fato objetivo da derrota processual.
5. Não se olvida, ainda, que nem sempre o princípio da sucumbência se revela satisfatório para a solução de algumas questões concernentes a responsabilidade pelas despesas do processo e dos honorários advocatícios, situação na qual aplicável o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
6. No caso concreto, a despeito da irresignação dos réus/apelantes, o princípio da sucumbência é perfeitamente adequado para se identificar os responsáveis pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
7. Muito embora os recorrentes defendam a tese de que não se opuseram ao pedido autoral de adjudicação, a aludida declaração aposta na contestação revelou-se contraditória ao conjunto da defesa apresentada.
8. Considerando que os autores buscam na presente demanda a transferência da totalidade dos imóveis adquiridos, a resistência oposta exclusivamente pelos réus/apelantes à pretensão autoral lhes acarreta o ônus de suportarem integralmente os encargos sucumbência.
9. A interpretação literal do artigo 85 do Código de Processo Civil evidencia que o legislador conferiu primazia para a fixação de honorários mediante parâmetros percentuais, estabelecendo os valores da condenação, do proveito econômico obtido e aquele atribuído à causa como bases de cálculo sucessivas.
10. Ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, o legislador visava impedir o arbitramento de valores ínfimos e, portanto, incompatíveis com a nobre e indispensável função advocatícia. Nesse contexto, faz-se necessária uma interpretação teleológica e sistemática do comando legal em questão a fim de se obter, com a máxima efetividade e alcance, a ratio essendi do instituto.
11. Não se pretende, ressalta-se, questionar a relativa complexidade da causa e a diligência ou o profissionalismo com que os nobres advogados atuaram no processo. Esses parâmetros, contudo, devem servir para orientar a fixação dos honorários advocatícios com base em um juízo de equidade quando, não havendo condenação pecuniária, o valor da causa se mostrar exageradamente elevado.
12. Recursos conhecidos e improvidos.